Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-59.2020.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-59.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE LIMA - CPF: 208.821.651-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

II - In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a condenação do advogado em multa por litigância de má-fé, pois ao fracionar as ações, age a parte autora com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por SEBASTIAO DE LIMA em desfavor de BANCO CETELEM S/A, contra Acordão que desproveu o recurso de apelação e conformou a sentença de piso que condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé, da seguinte forma:

“Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto”.

Inconformado com o Acordão do Recurso de Apelação, a parte autora apresentou RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que não houve litigância de má fé; (ii) que Apelante ao se deparar com inúmeros contratos de empréstimo consignados lançados em sua conta de benefício previdenciário e não sabendo ao certo quais foram realizados de forma válida contratou os patronos para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito subjetivo, de deduzir em Juízo suas pretensões, não sendo decorrência lógica do ajuizamento de uma ação declaratória a sua certeza de procedência no final; (iii) que a litigância de má fé não se presume; (iv) Que o patrono não pode ser punido no processo em pagar multa de litigância de má fé, por proporcionar o acesso à justiça; (v) Que o art. 32 do Estatuto da OAB é claro no sentido da necessidade de apuração da responsabilidade do advogado em ação própria; (vi) Que a condenação do advogado por litigância de má-fé é nula, pois contraria o dispositivo legal; (vii) com tais argumentos, requereu o afastamento da condenação da multa de litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por SEBASTIAO DE LIMA em desfavor de BANCO CETELEM S/A, contra Acordão que desproveu o recurso de apelação e conformou a sentença de piso que condenou a parte autora e seu advogado em litigância de má fé.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam, isso porque ao julgar o Apelo consignei que o art. 5.º do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código, in verbis:

'Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.'

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ressai que o patrono constituído nestes autos possui 3.040 Recursos com fatos sobre fatos idênticos, sem promover a instrução adequada da peça inaugural.

Diante dessa circunstância, tenho que ao fracionar deliberadamente as ações, agiu com deslealdade processual, uma vez que não há como negar que tal conduta objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé, consistentes na multiplicação das possibilidades de receber verbas sucumbenciais, sempre às custas do contribuinte, pois em todos os casos pediu gratuidade para a parte que o constituiu.

Aliás, essa conduta de fracionar as ações em nenhum momento poderia ser atribuída à parte, por ser integrante do exercício da advocacia e, por isso, agiu com acerto o julgador singular quando ao profissional atribuiu a sanção.

Desse modo, é possível concluir que o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou as denominadas “demandas predatórias”, que se traduzem na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, em especial quando na contramão do sistema voltado para a cultura da consensualidade e desjudicialização.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS SIMILARES – ART. 80 DO CPC - OMISSÃO SANADA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INALTERADO - RECURSO PROVIDO.
Aplica-se ao advogado a multa por litigância de má-fé quando incorre em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Os Embargos de Declaração comportam provimento para que seja sanada a omissão apontada, ainda que não ocorra alteração do resultado do julgamento da Apelação.' (TJMT. Apelação Cível n.º 1000648-55.2019.8.11.0085. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.' (TJMT. Apelação Cível 1001833-37.2020.8.11.0007. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC.' (TJMT. Apelação Cível n.º 1000436-40.2020.8.11.0007, 4.ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03.03.2021).

Ademais, muito embora a parte autora afirme não ter contrato o empréstimo consignado, a instituição bancaria foi eficaz em comprovar a existência de contrato devidamente assinado, bem como a existência do deposito do valor emprestado na conta da própria parte autora .

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022